Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob a alegação de que estariam depositados em conta poupança e seriam oriundos de salário. A embargante sustenta omissão quanto à análise da natureza alimentar da verba e à proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da natureza da verba penhorada e à aplicação da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente a natureza dos valores bloqueados, concluindo que não se tratava de conta poupança exclusiva nem de verba de natureza alimentar, diante da movimentação financeira detectada nos extratos apresentados.
5. Também se consignou no voto condutor que a flexibilização da impenhorabilidade de salário tem respaldo na jurisprudência, sendo admissível a penhora de valores não essenciais à subsistência do devedor.
6. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.